Tribunal: TJMT
Processo: 1074880-97.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1074880-97.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO VICTOR PEDROSO DE BARROS - CPF: 736.374.591-91 (APELADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), VALOR SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A - CNPJ: 07.799.277/0001-75 (APELANTE), FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA - CPF: 162.577.438-93 (ADVOGADO), PAULO VICTOR PEDROSO DE BARROS - CPF: 736.374.591-91 (APELANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), VALOR SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A - CNPJ: 07.799.277/0001-75 (APELADO), FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA - CPF: 162.577.438-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS NÃO PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO C
ONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE DANO MORAL E MATERIAL
. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. PERCENTUAL SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REDUÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
AMBOS OS
RECURSO
S

NÃO PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação contra sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em cédula de crédito bancário
, limitou-os
à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, determinou a restituição simples dos valores pagos a maior e rejeitou pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se os juros remuneratórios pactuados são abusivos, justificando a revisão contratual; (
ii
) estabelecer se é cabível a restituição dos valores pagos a maior e em qual modalidade; e (
iii
) se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A taxa de juros contratada supera de maneira desproporcional a taxa média de mercado para operações equivalentes evidenciando desequilíbrio contratual que autoriza a revisão contratual com limitação dos juros à média de mercado.

4
. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, ante a inexistência de má-fé na cobrança.

5
. A cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura dano moral indenizável, quando ausente prova de lesão extrapatrimonial relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos não providos
.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera de forma expressiva a média de mercado divulgada pelo BACEN, autorizando a sua limitação ao patamar médio.
2
. A restituição de valores pagos a maior em razão de encargos abusivos deve ocorrer de forma simples. 3.
A existência de cláusulas abusivas não implica, por si só, a ocorrência de dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, IV; 51, § 1º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 27 (
REsp
1.061.530/RS); STF, Súmula 596; STJ, Súmula 297; TJMT, N.U 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24/01/2025; TJMT, N.U 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 24/06/2024; TJMT,
ApCiv
1023268-96.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19/05/2020; TJMT, N.U 1047202-78.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 21/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
Paulo Victor Pedroso de Barros
e
Valor Sociedade de Crédito Direto S.A
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

Na origem, o autor
impugnou a taxa de juros aplicada em empréstimo consignado, sob o argumento de índice acima da média de
mercado. Requereu a redução dos encargos e a restituição de valores. Pleiteou a condenação da instituição financeira ao pagamento de reparação por danos morais em razão de descontos em folha após a quitação da dívida.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios pactuados e determinando sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil na data da contratação. Determinou, ainda, a restituição simples dos valores pagos a maior e rejeitou o pleito de indenização por danos morais, fixando a sucumbência de forma recíproca.

O autor, Paulo Victor Pedroso de Barros, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença no tocante aos danos morais e à forma de restituição. Argumenta que a con
duta da instituição financeira
ultrapassou o mero dissabor. Requer a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, alegando má-fé e violação à boa-fé objetiva.

A instituição financeira, Valor Sociedade de Crédito Direto S.A., também apela. Defende a validade do
contrato e das taxas pactuadas, a
lega que a taxa de juros aplicada não configura abusividade capaz de ensejar revisão. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas por ambas
as
partes, refutando as teses adversas e pugnando pela manutenção dos pontos favoráveis da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à validade da taxa de juros remuneratórios pactuada em Cédula de Crédito Bancário, à forma de restituição dos valores e à configuração de danos morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297).

O princípio da força obrigatória dos contratos não possui caráter absoluto. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da Lei de Usura, conforme a Súmula 596 do STF. No entanto, admite-se a revisão judicial dos encargos remuneratórios quando configurada a abusividade, especialmente nos termos do Tema 27 dos recursos repetitivos (
REsp
1.061.530/RS), que estabelece como referência a superação em mais de 50% da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A análise dos autos revela que o contrato firmado em
18/08/2022
previu taxa de
juros mensal de
7,32%

(ID
328161990
). A consulta às séries históricas do Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza indica que a taxa média de mercado praticada no período da contratação, em
agosto
de
2022
, era
de
1,73% ao mês
.

Verifica-se, portanto, discrepância de aproximadamente
323
% em relação à taxa mensal, o que evidencia a presença de desequilíbrio contratual relevante, autorizando a revisão da taxa de juros pactuada por sua manifesta abusividade.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à instituição financeira justificar a adoção da taxa elevada, o que não foi feito. Não há nos autos qualquer demonstração de risco específico da operação ou circunstância excepcional que justificasse a fixação de juros tão acima da média.

Diante da ausência de justificativa idônea, é legítima a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme já decidido nesta instância e em conformidade com a orientação desta
Corte:

“[...] A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é considerada abusiva quando excede de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo BACEN, podendo ser limitada judicialmente. [...]
(N.U 1002517-32.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 24/01/2025,
Publicado
no DJE 24/01/2025).”

“[...] É abusiva a taxa de juros
remuneratórios fixada
acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. Assim, demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado. (N.U 1027055-14.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06/2024).”

Assim
,
mantém-se a sentença que determinou a limitação à taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central na data da contratação.

Quanto à repetição do indébito, reconhecida a onerosidade excessiva imposta ao consumidor, impõe-se à instituição financeira a devolução, em forma simples, dos valores pagos a maior
.
Não é cabível a restituição em dobro, pois não se trata de cobrança de débito inexistente, mas de pretensão de revisão contratual por suposta desproporcionalidade dos juros, havendo contratação válida e exercício regular de direito. A devolução, portanto, deve ocorrer de forma simples.

Vale ressaltar que embora a presente relação esteja submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, não se verifica nos autos qualquer situação que configure dano moral indenizável. Com efeito, não houve inscrição do nome do autor em cadastros restritivos, tampouco demonstração de abalo efetivo à esfera extrapatrimonial apta a ensejar a indenização pretendida.

Ademais, ainda que eventual desconto indevido pudesse configurar descumprimento contratual, a jurisprudência exige a demonstração de efetivo abalo extrapatrimonial, o que não se verifica
.

Conforme entendimento consolidado, a simples constatação de cláusulas abusivas não enseja, por si só, reparação por danos morais, ausente prova de fato extraordinário que tenha violado direitos da personalidade:

“[...] A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. No caso dos autos, muito embora
incida o Código de Defesa do Consumidor,
não há nenhuma hipótese de dano “
in
re

ipsa
”, posto que sequer
houve
inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito
, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais. 8. Sentença reformada. 9. Recurso parcialmente provido.” (TJMT,
ApCiv
1023268-96.2019.8.11.0041, r. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível de Direito Privado, j. 19/05/2020).”

“[...] A configuração do dano moral exige demonstração de abalo concreto à esfera extrapatrimonial, o que não se verifica nos casos em que há apenas descumprimento contratual [...] (N.U 1047202-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)
.”

A revisão da taxa de juros e a consequente restituição dos valores pagos a maior já são suficientes para restaurar o equilíbrio contratual, não havendo elementos que justifiquem a indenização pretendida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

a ambos os recursos de apelação,
mantendo integralmente a
r.
sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025